Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706812-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH LIMA DE BRITO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZABETH LIMA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 33235177), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704775-56.2021.8.07.0019, proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A., determinou a intimação do réu para “(...) para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo, antes de se prosseguir com a análise das razões apresentadas na contestação, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias (...)” Em suas razões recursais (id. 33235175), o réu/agravante argumenta, em suma, que a determinação judicial violaria o princípio da legalidade, sublinhando que, nos termos da Constituição, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Nesse sentido, destaca que, segundo o Decreto Lei no 911/69, caso o bem não seja localizado ou não se ache em posse do devedor, caberia ao credor promover a conversão do feito em ação de execução – o que, conforme a sua tese, deveria ter sido observado pelo julgador singular no lugar de proferir determinação sem fundamento legal, causando-lhe prejuízos. Discorda, ainda, da advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, destacando que não haveria nos autos qualquer circunstância que justificasse tal medida. Quanto ao pedido liminar, destaca que o perigo de dano decorreria do risco de irreversibilidade da medida, enquanto a probabilidade do direito estaria demonstrada nos julgados que coleciona e nos dispositivos normativos indicados. Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada. Preparo dispensado por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (id. 33235178). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução da questão sobre a qual ela versa ao Tribunal, em sede de recurso, se revela como medida urgente, que não pode aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico o risco iminente de dano ao réu/agravante, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, caso no prazo de quinze dias não seja indicada a localização exata do veículo, circunstância que justifica uma pronta intervenção deste órgão relator. De outro lado, a referida determinação para que o devedor aponte a exata localização do bem para que seja possível realizar a diligência de busca e apreensão, carece de análise mais aprofundada por constituir a essência do próprio recurso. Naturalmente, tais questões serão devidamente avaliadas por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, no entanto, tenho que elas se revestem de legitimidade o suficiente para justificar, por ora, a suspensão dos efeitos do decisum agravado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão a quo até ulterior deliberação desta instancia recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora